Tribunal: TJPA
Processo: 0820226-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3577 - Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820226-55.2021.8.14.0401

APELANTE: ISIS DOS REIS CARVALHO

APELADO: JOSE MARIA DURANS DE OLIVEIRA JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340 CP). INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
ISIS DOS REIS CARVALHO, por meio de sua defesa constituída, interpôs recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime de Denunciação Caluniosa (art. 339 do CP) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A apelante registrou ocorrência policial e representação na OAB imputando falsamente crimes de furto e ameaça à vítima, advogado José Maria Durans, ciente de que a posse do veículo por parte deste era legítima e decorrente de negociação anterior.

II. Questão em discussão

2. Pleito de absolvição por ausência de dolo e erro sobre a ilicitude do fato, sob a alegação de que a ré apenas buscou a tutela jurisdicional para reaver seu bem, sem intenção de caluniar.

3. Pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção (art. 340 do CP).

4. Pedido de redução da pena de multa para 05 (cinco) dias-multa, aquém do mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas. A apelante tinha plena consciência de que havia negociado o veículo em troca de um imóvel e que o carro estava na posse da vítima por desdobramento dessa negociação comercial (venda a terceiro, Rafael Donza). Ao acionar a polícia alegando que o advogado "levou o carro sem autorização" e usando chave reserva, a ré utilizou o aparato estatal como instrumento de vingança privada por desacordo comercial, ciente da inocência da vítima.

6. Rejeita-se a tese de desclassificação para o art. 340 do CP. A distinção entre os tipos penais reside na determinação do sujeito passivo da falsa imputação. Enquanto no art. 340 a comunicação é de fato criminoso sem autor conhecido ou imaginário, no art. 339 (Denunciação Caluniosa) a imputação recai sobre pessoa determinada.

7. O pedido de redução da pena de multa não merece acolhida. A sentença fixou a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, que corresponde ao mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal. A redução aquém desse patamar violaria o princípio da legalidade, sendo aplicável, por analogia, o entendimento da Súmula 231 do STJ.

IV. Julgamento e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Comete o crime de Denunciação Caluniosa (art. 339, CP), e não meramente Comunicação Falsa de Crime (art. 340, CP), o agente que, por desacordo comercial, movimenta a máquina estatal (Polícia e Órgão de Classe) imputando falsamente a prática de crimes de furto e ameaça a pessoa certa e determinada, tendo plena ciência da inocência da vítima e da legitimidade de sua posse sobre o bem. É inviável a redução da pena de multa para patamar inferior ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Dispositivo relevante citado:
art. 339 do Código Penal; art. 49 do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820226-55.2021.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ISIS DOS REIS CARVALHO

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

ISIS DOS REIS CARVALHO
, por meio de seus advogados constituídos, interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 339,
caput
(Denunciação Caluniosa), do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade).

Consta da peça acusatória, recebida em 15 de junho de 2023, que, no dia 23 de novembro de 2021, a acusada registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2021.109484-3, imputando falsamente à vítima, o advogado José Maria Durans de Oliveira Junior, a prática dos crimes de furto/roubo e ameaça.

Segundo a denúncia, a ré informou à autoridade policial que a vítima teria se valido de uma procuração e de uma chave reserva para subtrair seu veículo Jeep/Renegade, placa QVV 4D41, ameaçando atear fogo no bem. Contudo, apurou-se que a acusada havia negociado o veículo em troca de um imóvel com um terceiro (Marcos Vinicius), o qual revendeu o carro para Rafael Martins Donza, que por sua vez o confiou à vítima (seu advogado) para resolver pendências jurídicas sobre o imóvel. A ré, ciente da inocência do advogado e da cadeia de negociação, movimentou a máquina policial e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com o intuito de recuperar a posse do veículo após desentendimentos comerciais sobre o imóvel.

A defesa, inconformada, apresentou as razões recursais em 19 de setembro de 2024, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

•
Absolvição:
Pugna pela absolvição com base no art. 386, incisos V ou VII, do CPP, alegando ausência de dolo e insuficiência probatória, sustentando que a ré não teve a intenção de acusar falsamente a vítima de furto, tendo agido em erro de fato/tipo ao buscar a tutela policial para reaver seu bem;

•
Desclassificação:
Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção (art. 340 do CP), alegando que o relato no BO se amoldaria melhor a este tipo penal;

•
Redução da Pena de Multa:
Solicita a redução da pena pecuniária para 05 (cinco) dias-multa, alegando a condição de trabalhadora assalariada da ré.

Em contrarrazões, tanto o Ministério Público de 1º Grau quanto o Assistente de Acusação manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 28/11/2024, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Isis dos Reis Carvalho, irresignada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de Denunciação Caluniosa (art. 339 do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, alegando erro sobre a ilicitude do fato. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de Comunicação Falsa de Crime (art. 340 do CP) e a redução da pena de multa

.

Adianto, nobres colegas, que o recurso não merece provimento. A sentença fustigada é irrepreensível, tendo o magistrado
a quo
analisado com percuciência o acervo probatório, que é robusto e não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade penal da apelante.

Passo a fundamentar.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS E DO DOLO ESPECÍFICO

A materialidade e a autoria restaram cabalmente comprovadas através do Boletim de Ocorrência Policial nº 00002/2021.109484-3, da representação formulada perante a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PA), e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva de ausência de dolo ou erro de tipo cai por terra diante da própria dinâmica dos fatos. A apelante imputou à vítima, o advogado José Maria Durans de Oliveira Junior, a prática de crimes graves (furto/apropriação indébita e ameaça), movimentando a máquina policial e administrativa (OAB), ciente de que ele era inocente.

Ficou cristalino nos autos que a apelante realizou uma permuta: entregou seu veículo (Jeep Renegade) ao nacional Marcos Vinicius em troca de um imóvel. Marcos, por sua vez, repassou o veículo a Rafael Martins Donza. A apelante tinha plena ciência dessa cadeia de negociação.

O dolo da denunciação caluniosa exsurge quando a apelante, insatisfeita com o desenrolar do negócio imobiliário (visto que o imóvel possuía pendências com a antiga proprietária), decidiu retomar o veículo à força, utilizando-se do aparato estatal para coagir os envolvidos.

A prova testemunhal é contundente. A testemunha Rafael Martins Donza esclareceu em juízo que a apelante sabia que o carro não havia sido furtado. Ele narrou que comprou o carro de Marcos Vinicius e que a apelante concordou em passar a procuração do veículo, mas depois mudou de ideia ao ter problemas com a casa, tentando reaver o bem móvel.

Mais grave ainda é o fato de que a apelante, sabedora de que o veículo estava na posse da vítima (José Maria Durans) por indicação de Rafael Donza (para resolver o imbróglio jurídico), dirigiu-se à autoridade policial e registrou ocorrência afirmando que o advogado havia se aproveitado de uma procuração para "tentar ficar com o veículo", acusando-o de usar uma chave reserva para levar o carro e de ameaçar atear fogo no bem.

A apelante não apenas sabia que não houve furto, como tinha consciência de que a posse da vítima era decorrente de um mandato e de uma negociação comercial prévia da qual ela participou e anuiu. Ao afirmar à polícia que o advogado "levou [o carro] sem sua autorização" e imputar-lhe ameaças, agiu com o dolo direto de instaurar investigação contra quem sabia ser inocente, utilizando a Polícia como instrumento de vingança privada ou arrependimento comercial.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, a apelante "
imputou falsamente à vítima a prática delitiva de crime [...] vez que, negociou o veículo em troca de um imóvel - do qual mantém a posse [...] e que posteriormente, Marcos e Rafael Donza negociaram o veículo, que estava na posse da vítima mediante autorização de Rafael".

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 340 DO CP

O pleito subsidiário de desclassificação para o crime de Comunicação Falsa de Crime ou de Contravenção (art. 340 do CP) é juridicamente inviável.

A distinção é solar: no art. 340, o agente comunica a ocorrência de um crime que sabe não ter existido, sem imputar a autoria a uma pessoa determinada (ou imputando a pessoa imaginária). Já no art. 339 (Denunciação Caluniosa), o agente imputa a prática de crime a uma pessoa determinada, sabendo-a inocente, dando causa à instauração de investigação.

No caso em tela, a apelante não se limitou a dizer que o carro "sumiu". Ela apontou, nominalmente, José Maria Durans de Oliveira Junior como o autor da subtração e das ameaças.

Sua conduta deu causa a:

1. Instauração de Inquérito Policial:
A autoridade policial instaurou procedimento, oficiou delegacias especializadas e solicitou o bloqueio do veículo no sistema do DETRAN, tratando-o como produto de crime, baseada na falsa narrativa da ré.

2. Instauração de Processo Administrativo Disciplinar:
A apelante representou contra a vítima na OAB/PA, acusando-o de infração ético-disciplinar e apropriação, o que gerou a notificação da vítima para defesa.

Portanto, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo do art. 339 do Código Penal, na medida em que a ré movimentou o Estado-Investigação e a entidade de classe contra indivíduo certo e determinado, plenamente ciente de sua inocência. Não há que se falar em mera comunicação falsa.

3. DA PENA DE MULTA

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena de multa para 05 (cinco) dias-multa, este se mostra impossível, esbarrando na legalidade estrita.

O art. 49 do Código Penal estabelece:
"A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa."

O magistrado sentenciante fixou a pena de multa no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa. Reduzi-la aquém desse patamar seria violar expressa disposição legal (Súmula 231 do STJ, por analogia). Ademais, o valor unitário do dia-multa foi fixado com parcimônia, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada (mínimo legal) e com a situação, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e as contrarrazões da assistência de acusação, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026